Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Demonstrado que o acusado, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía, no interior de sua residência, e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, mantém-se a condenação pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03.
5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando o acusado ostenta diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
7. Recurso conhecido e desprovido.